Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600195-36.2024.6.16.0164
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
DOAÇÕES
IRREGULARES. FEFC. VEDAÇÃO DE
REPASSE
ENTRE
PARTIDOS
NÃO
COLIGADOS
PARA
ELEIÇÕES
PROPORCIONAIS.
PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra
sentença
que
julgou
aprovadas
com
ressalvas as contas de campanha de
candidato ao cargo de Prefeito nas Eleições
de 2024, eleito com 8.701 votos.
2. A sentença determinou o recolhimento de
R$ 8.276,00 ao Tesouro Nacional, em razão
de doações estimáveis em dinheiro, com

Num. 44486441 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/05/2025 13:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513425890000000043429108
Número do documento: 25050513425890000000043429108
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:51:10
recursos do FEFC, a candidatos filiados a
partido diverso.
3. O recorrente alega inexistir vedação legal
para o repasse, sustentando que os gastos
referem-se a material gráfico compartilhado
com candidatos de partidos coligados na
majoritária, pagos com recursos próprios.
Pede o afastamento da determinação de
recolhimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se é lícito o repasse de recursos do
FEFC por candidato ao cargo majoritário a
candidatos
ao
cargo
proporcional
de
partidos coligados apenas na majoritária,
considerando a vedação de coligações
proporcionais e a jurisprudência do STF e
do TSE.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A EC nº 97/2017 vedou a formação de
coligações para as eleições proporcionais,
impactando as regras de aplicação dos
recursos públicos em campanha.
6. O art. 17, § 2º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE impede o repasse de
recursos
oriundos
do
FEFC
entre
candidatos filiados a partidos não coligados
na mesma esfera.
7. O STF, na ADI 7214, pacificou o
entendimento
de
que
é
vedada
a
transferência de recursos provenientes do
FEFC por candidatos ou partidos políticos a
candidatos de agremiação partidária distinta
ou não coligada.
8. A jurisprudência do TSE consolidou-se
no sentido de que constitui irregularidade o
repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com
o partido do doador, ainda quando ambas
as agremiações estejam coligadas para as
eleições majoritárias.

Num. 44486441 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/05/2025 13:

Inteiro teor:
06/05/2025
Número: 0600195-36.2024.6.16.0164

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 06/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600195-
36.2024.6.16.0164, que julgou prestadas e aprovadas com ressalvas as contas de campanha de
Irani José Barros e Jan Roelof Pot, referentes às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30,
inciso I, da Lei n. 9.504/1997 e art. 74, inciso II, da Resolução TSE 23.607/2019. Estabeleceu o
montante de R$ 8.276,00 (oito mil duzentos e setenta e seis reais) para ser recolhido ao Tesouro
Nacional, ante a utilização indevida de recursos do FEFC, com fulcro no art. 79, §§ 1º e 2º,
Resolução nº 23.607/2019 do TSE. (Prestação de contas de campanha referente às Eleições
Municipais de 2024, de Irani José Barros e Jan Roelof Pot,concorrente ao cargo eletivo de Prefeito
pelo partido Social Democratico PSD, na Unidade Eleitoral Arapoti/PR. Julgadas prestadas e
aprovadas com ressalvas, tendo em vista que, verificou-se que não foram cumpridas todas as
disposições legais e normativas para a prestação de contas. De acordo com o Parecer Técnico
Conclusivo, os prestadores utilizaram recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
para doar material de campanha para candidatos de partido diverso. Verificou-se ainda, que não
foram juntados documentos que provem que o material foi confeccionado em duas faces. Ainda
que constasse a prova da confecção do material com a propaganda aos cargo majoritário e
proporcional, não se afastaria o fato de que foi efetuado gasto em campanha de candidatos
pertencentes a outro partido com recurso público, em contrariedade ao que dispõe a norma. Já no
que tange à alegação de que o material doado a candidatos de outros partidos foi adquirido com
recursos de fonte distinta, tendo a verba do Fundo Especial de Financiamento de Campanha sido
utilizada apenas na campanha dos candidatos do mesmo partido. Eleito). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JAN ROELOF POT (RECORRENTE)
EDUARDO ORION STUTZ SOUTO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JAN ROELOF POT VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
EDUARDO ORION STUTZ SOUTO (ADVOGADO)
IRANI JOSE BARROS (RECORRENTE)
EDUARDO ORION STUTZ SOUTO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 IRANI JOSE BARROS PREFEITO
(RECORRENTE)
EDUARDO ORION STUTZ SOUTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 164ª ZONA ELEITORAL DE ARAPOTI PR
(RECORRIDO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44486441
05/05/2025
13:42
Acórdão
Acórdão

Num. 44486441 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/05/2025 13:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513425890000000043429108
Número do documento: 25050513425890000000043429108
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:51:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.867

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600195-
36.2024.6.16.0164 – Arapoti – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 IRANI JOSE BARROS PREFEITO
ADVOGADO: EDUARDO ORION STUTZ SOUTO - OAB/PR107839
RECORRENTE: IRANI JOSE BARROS
ADVOGADO: EDUARDO ORION STUTZ SOUTO - OAB/PR107839
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JAN ROELOF POT VICE-PREFEITO
ADVOGADO: EDUARDO ORION STUTZ SOUTO - OAB/PR107839
RECORRENTE: JAN ROELOF POT
ADVOGADO: EDUARDO ORION STUTZ SOUTO - OAB/PR107839
RECORRIDO: JUÍZO DA 164ª ZONA ELEITORAL DE ARAPOTI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
DOAÇÕES
IRREGULARES. FEFC. VEDAÇÃO DE
REPASSE
ENTRE
PARTIDOS
NÃO
COLIGADOS
PARA
ELEIÇÕES
PROPORCIONAIS.
PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra
sentença
que
julgou
aprovadas
com
ressalvas as contas de campanha de
candidato ao cargo de Prefeito nas Eleições
de 2024, eleito com 8.701 votos.
2. A sentença determinou o recolhimento de
R$ 8.276,00 ao Tesouro Nacional, em razão
de doações estimáveis em dinheiro, com

Num. 44486441 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/05/2025 13:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513425890000000043429108
Número do documento: 25050513425890000000043429108
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:51:10
recursos do FEFC, a candidatos filiados a
partido diverso.
3. O recorrente alega inexistir vedação legal
para o repasse, sustentando que os gastos
referem-se a material gráfico compartilhado
com candidatos de partidos coligados na
majoritária, pagos com recursos próprios.
Pede o afastamento da determinação de
recolhimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se é lícito o repasse de recursos do
FEFC por candidato ao cargo majoritário a
candidatos
ao
cargo
proporcional
de
partidos coligados apenas na majoritária,
considerando a vedação de coligações
proporcionais e a jurisprudência do STF e
do TSE.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A EC nº 97/2017 vedou a formação de
coligações para as eleições proporcionais,
impactando as regras de aplicação dos
recursos públicos em campanha.
6. O art. 17, § 2º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE impede o repasse de
recursos
oriundos
do
FEFC
entre
candidatos filiados a partidos não coligados
na mesma esfera.
7. O STF, na ADI 7214, pacificou o
entendimento
de
que
é
vedada
a
transferência de recursos provenientes do
FEFC por candidatos ou partidos políticos a
candidatos de agremiação partidária distinta
ou não coligada.
8. A jurisprudência do TSE consolidou-se
no sentido de que constitui irregularidade o
repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com
o partido do doador, ainda quando ambas
as agremiações estejam coligadas para as
eleições majoritárias.

Num. 44486441 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/05/2025 13:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513425890000000043429108
Número do documento: 25050513425890000000043429108
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:51:10
9. No caso concreto, as doações referentes
a material compartilhado de campanha a
candidatos ao cargo de vereador, filiados a
partido diverso do doador, totalizam R$
7.862,20, configurando a irregularidade.
10.
A
inconsistência
representa
aproximadamente
7,12%
dos
recursos
arrecadados na campanha, justificando a
manutenção das ressalvas, com a redução
do valor a ser devolvido ao Tesouro
Nacional para R$ 7.862,20.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
RE
conhecido
e,
no
mérito,
PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o
montante a ser devolvido ao Tesouro
Nacional para R$ 7.862,20, mantendo-se as
ressalvas nas contas referentes às Eleições
de 2024.
Tese de Julgamento: 1. É vedado o repasse
de
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC) por
candidato ao cargo majoritário a candidatos
ao cargo proporcional de partidos coligados
apenas na majoritária. 2. O repasse
configura irregularidade, implicando a restituição dos valores ao Tesouro Nacional.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art.
17,
§
1º;
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, art. 17, § 2º; EC nº 97/2017.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI
7214,
Rel.
Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI,
Tribunal
Pleno,
j.
03/10/2022; TSE, REspe nº 060018015,
Acórdão,
Min.
CÁRMEN
LÚCIA,
Publicação: DJE, 02/08/2023; TRE/PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060262281,
Acórdão,
Des.
CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI, Publicação: DJE,
18/12/2023.

Num. 44486441 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/05/2025 13:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513425890000000043429108
Número do documento: 25050513425890000000043429108
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:51:10
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que julgou aprovadas com
ressalvas as contas de IRANI JOSÉ BARROS e outro, relativas às Eleições de 2024, em que
concorreu ao cargo de Prefeito pelo PSD, no Município de Arapoti/PR, tendo sido eleito com
8.701 votos.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 110.403,11 (ID 44320168), sendo R$
12.600,00 de recursos estimáveis em dinheiro (R$ 800,00 próprios e R$ 11.800,00 provenientes
de pessoas físicas) e R$ 97.803,11 de recursos financeiros (R$ 18.300,00 próprios, R$ 44.503,11
de pessoas físicas e R$ 35.000,00 do partido, oriundos do FEFC).
O parecer conclusivo opinou pela aprovação com ressalvas das contas da campanha do
prestador em razão da identificação de “transferência de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro originados do FEFC para candidatos ou partidos não pertencentes à mesma coligação
e/ou não coligados” (ID 44320212).
O Juízo da 164ª Zona Eleitoral de Arapoti/PR julgou as contas aprovadas com ressalvas em
razão da realização de doação irregular de recursos estimáveis em dinheiro financiados com
recursos do FEFC, com determinação de recolhimento do valor de R$ 8.276,00 ao Tesouro
Nacional (ID 44371998).
Em suas razões recursais (ID 44320228), o recorrente alega, em síntese, inexistir qualquer
vedação legal para o repasse dos recursos do FEFC, uma vez que os gastos realizados são
pertinentes a confecção de material gráfico compartilhado, produzido em duas faces, sendo uma
referente ao cargo majoritário e outra aos candidatos das eleições proporcionais dos partidos
coligados na majoritária (Solidariedade, União Brasil, Republicanos e PSDB) e que foram
devidamente registrados na prestação de contas.
O recorrente afirmou, ainda, que o pagamento de materiais de candidatos de outros partidos,
coligados apenas na majoritária, teve fonte de recursos próprios e não do FEFC, juntando notas
fiscais e comprovantes de pagamento. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do
presente recurso, a fim de afastar a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional.
Considerando a apresentação de documentos novos em sede recursal, os autos foram remetidos
ao setor técnico apenas para análise de eventual afastamento de determinação de valores (ID

Num. 44486441 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/05/2025 13:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513425890000000043429108
Número do documento: 25050513425890000000043429108
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:51:10
44381869).
A Seção de Contas Eleitorais apontou que “o SPCE Cadastro não possibilita a identificação
individualizada da origem de recursos em doações estimáveis em dinheiro, quando o pagamento
ocorre de maneira fracionada e proveniente de fontes distintas”, mantendo as inconsistências no
valor de R$ 7.862,20 (ID 44411926).
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando pelo conhecimento e parcial
provimento do Recurso, apenas para reduzir o montante a ser devolvido ao Tesouro Nacional,
sustentando que é vedada a transferência de recursos provenientes do FEFC por candidatos ou
partidos políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou não coligada (ID 44444234).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
No caso, o recorrente busca a reforma da sentença que julgou aprovadas com ressalvas as suas
contas de campanha e determinou o recolhimento de R$ 8.276,00 ao Tesouro Nacional, em razão
da realização de doações estimáveis, com recursos oriundos do FEFC, a candidatos filiados a
partido diverso.
O Juízo a quo entendeu que a doação de recursos estimáveis em dinheiro, oriundos do FEFC,
por candidato da majoritária a candidatos ao cargo proporcional filiados a outros partidos, infringe
o § 2º do artigo 17 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que possui o seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos
diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º)
(...)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.

Na hipótese, não assiste razão o recorrente quando afirma que é possível o repasse de recursos
oriundos do FEFC a candidatos a vereador que integram a mesma coligação majoritária.
De início, observa-se que a EC nº 97/2017 vedou a formação de coligações para as eleições

Num. 44486441 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/05/2025 13:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513425890000000043429108
Número do documento: 25050513425890000000043429108
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:51:10
proporcionais. In verbis:
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista
no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de 2020.

Assim, a melhor interpretação é no sentido de que a vedação constitucional alcança inclusive as
regras de aplicação dos recursos públicos em campanha, uma vez que o art. 17, § 2º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE impede o repasse de recursos oriundos do FEFC entre
candidatos filiados a partidos não coligados na mesma esfera.
Cumpre ressaltar que, em 23/10/2022, o STF pacificou a questão ao proferir seu entendimento na
ADI 7214, senão vejamos:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE
MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°,
I, II; E 19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O
REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO
À
AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VEDAÇÃO
DE
COLIGAÇÃO
EM
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE
REFORMADOR
E
DO
LEGISLADOR
ORDINÁRIO.
ADI
CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
– FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar a sua
autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando
razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos distintos
não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas
assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais,
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do
Fundo Partidário.
V - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela
EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível
extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a
partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não
coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.

Num. 44486441 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/05/2025 13:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513425890000000043429108
Número do documento: 25050513425890000000043429108
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:51:10
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 03-
10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-
10-2022)

Seguindo o entendimento exarado na ADI 7214 do STF, o TSE passou a julgar nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A
PREFEITA E A VICE-PREFEITA. DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL EXPRESSIVO
DE IRREGULARIDADES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO.DOAÇÕES
DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA -
FEFC PARA CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS
COLIGADOS PARA A DISPUTA MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO
PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL.
Do agravo em recurso especial interposto pelas candidatas
1. A alteração da conclusão do Tribunal de origem para afastar irregularidades pelo
pagamento, com recursos do FEFC destinados às campanhas femininas, de
serviços contábeis e advocatícios prestados a candidaturas masculinas não
prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em recurso
especial, conforme a Súmula n. 24 do Tribunal Superior Eleitoral.
2. Agravo em recurso especial ao qual se nega provimento.Do recurso especial
interposto pelo Ministério Público Eleitoral.
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação
da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário
decorre da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do
FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060018015, Acórdão, Min. Cármen Lúcia,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 02/08/2023).

Num. 44486441 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/05/2025 13:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513425890000000043429108
Número do documento: 25050513425890000000043429108
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:51:10
Há, também, julgados deste Regional seguindo as Cortes Superiores:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
RECURSOS
DO
PARTIDO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FEFC PARA CANDIDATO VINCULADO A
PARTIDO NÃO COLIGADO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO. GASTOS COM
COMBUSTÍVEIS. VEÍCULOS NÃO DECLARADOS. OMISSÃO DE CONSUMO
PARA VEÍCULOS DECLARADOS. CARREATA. LIMITE DE ABASTECIMENTO
POR VEÍCULO. VALORES EXORBITANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. GASTOS
COM MILITÂNCIA. CONTRATOS GENÉRICOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA
REGULARIDADE DO GASTO. DESPESAS COM MATERIAIS IMPRESSOS.
QUANTIDADE
EXCESSIVA.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
COMPLRES. GASTOS NÃO COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
3. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido do doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
Precedentes desta Corte, do TSE e do STF.
(...)
11. Irregularidades de natureza grave que, em conjunto, atingem percentual que
ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos recursos movimentados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
ao caso em debate. Precedentes do TSE.
12. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.
(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060262281, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 18/12/2023).

Dessa maneira, bem consignou a Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer:
“Ademais, o posicionamento firmado pelo TSE é no sentido de que, a partir das
eleições de 2020, é vedada a transferência de recursos provenientes do FEFC por
candidatos ou partidos políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou
não coligada, nos termos do § 2º do art. 17 da Res.–TSE 23.607 e do art. 17, § 1º,
da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional
97/2017 (AgR–REspEl 0600982–15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 3.3.2023): "[...]
é irregular o repasse de recursos recebidos do FEFC por candidato a prefeito para
candidatos a vereador filiados a partidos distintos daquele pelo qual o doador
disputou o pleito, ainda que tenham formado coligação para o cargo majoritário"
(AgR–REspEl nº 0600474–07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em 8.9.2022,
DJe de 15.9.2022).“

Num. 44486441 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/05/2025 13:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513425890000000043429108
Número do documento: 25050513425890000000043429108
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:51:10
Não se ignora que, em alguns julgamentos, esta corte do TRE-PR admitiu o repasse de recursos
do FEFC a candidatos proporcionais de legenda não coligada com o partido do doador, porém,
esse entendimento foi superado ante a pacífica jurisprudência do STF e do TSE, como
evidenciado acima. A partir da Eleição 2024, os julgamentos passaram a perfilhar o mesmo
entendimento das cortes superiores, vedando os repasses.
No caso, após a análise dos documentos novos juntados quando da interposição do presente
recurso (ID 44411926), tem-se que as doações referentes a material compartilhado de campanha,
a candidatos ao cargo de vereador, totalizam R$ 7.862,20 e foram realizadas pelo candidato ao
cargo de Prefeito, filiado ao PSD.
Verifica-se, ademais, que as inconsistências referem-se aos beneficiários filiados a partido
diverso do doador, o que evidencia a irregularidade da transação, conforme o entendimento já
firmado pela jurisprudência.
Na hipótese tendo em vista que a inconsistência representa aproximadamente 7,12% dos
recursos arrecadados na campanha (R$ 110.403,11), é de se manter as ressalvas apontadas,
provendo-se parcialmente o recurso apenas para reduzir o valor a ser devolvido ao Tesouro
Nacional para R$ 7.862,20.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de conhecer e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por IRANI JOSÉ BARROS e outro, apenas para reduzir o montante a ser
devolvido ao Tesouro Nacional para R$ 7.862,20, mantendo-se as ressalvas nas contas
referentes às Eleições de 2024.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600195-
36.2024.6.16.0164 - Arapoti - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 IRANI JOSE BARROS PREFEITO, IRANI
JOSE BARROS, ELEICAO 2024 JAN ROELOF POT VICE-PREFEITO, JAN ROELOF POT - Advogado
do(a) RECORRENTES: EDUARDO ORION STUTZ SOUTO - PR107839 - RECORRIDO: JUÍZO DA
164ª ZONA ELEITORAL DE ARAPOTI PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.

Num. 44486441 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/05/2025 13:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513425890000000043429108
Número do documento: 25050513425890000000043429108
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:51:10
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025